Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0721776-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, pela qual indeferida impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação formulada pela parte executada para desconstituição da penhora certificada no ID 101949937, sustentando tratar-se de valor irrisório. O Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento (ID 114447568) e pugnou pela pesquisa de bens no sistema INFOJUD. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que foi realizada a penhora eletrônica na conta da parte executada no valor de R$ 1.601,35 ( um mil, seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos). Todavia, o referido valor não é considerado irrisório, nos termos dos parâmetros fixados no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021. Diante disso, indefiro a impugnação apresentada. Proceda a Secretaria a transferência de valores para conta do exequente, nos termos da decisão de ID 99761296. No que pertine ao pedido formulado pelo credor, compulsando os autos, verifica-se que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s). O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora, devendo, ainda, abater o valor bloqueado no sistema BacenJud de seu crédito. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Intimem-se.” – ID 127493711. Nas razões recursais (ID 36894302), ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – ME alega: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, na qual a agravada busca a localização bens e ativos financeiros em nome da agravante. No caso, a agravante, por questões financeiras, não se encontra em condição de efetuar o pagamento da execução de uma só vez, como vem tentando receber a agravada. No decorrer processual ocorreu a penhora de valores bloqueados em contas bancárias da agravante, tendo a mesma apresentado impugnação para liberação de tais valores ao seu favor, mas a impugnação foi rejeitada, sendo motivo para apresentação do presente agravo de instrumento que merece ser conhecido e provido. ( ) Conforme entendimento jurisprudencial, a exemplos como no caso, é justa a desconstituição da penhora quando esta recair sobre valores ínfimos face ao valor que é devido. Nesse sentido, vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUTIVA - ATIVOS FINANCEIROS - BLOQUEIO VIA BACEN JUD - ART. 386 DO CPC - VALOR IRRISÓRIO - LIBERAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Evidenciada a inexpressividade da quantia bloqueada frente ao vultoso crédito exequendo, a outra conclusão não se chega senão de que deve incidir a norma disposta no artigo 836 do CPC, de tudo resultando na liberação da constrição, porquanto inútil ao fim a que se destina. (TJ-MG - AI: 10433041236368002 Montes Claros, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021) No mesmo sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REQUISITOS PARA O AFASTAMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD - VALOR IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO. Não há que se cogitar a revogação da gratuidade de justiça, após a sua concessão, sem a apresentação de elementos de prova aptos a desconstituir a presunção relativa de hipossuficiência que milita em favor do beneficiário. Constatada insurgência contra os fundamentos da decisão agravada, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, incisos II e III do CPC). Restando demonstrado nos autos que o valor da penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD é ínfima em comparação à totalidade do débito cobrado, fica atraída a aplicação do artigo 836, CPC, que proíbe tal tipo de constrição, por importar unicamente o sacrifício do devedor, sem propiciar uma utilidade substancial ao credor. (TJ-MG - AI: 10000211063433001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) Diante do que se pode ver nas linhas acima, correta e justa é a desconstituição da penhora recaída sobre os valores irrisórios nas contas do agravante. Desse modo, pede e espera o recebimento, conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reforma da decisão de liberação dos valores a favor do agravante.” – ID 36894302, pp. 3 a 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo: “Ao agravo de instrumento pode ser emprestado o efeito suspensivo, tal como prevê o artigo 1.019, I do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; No caso, é imperioso que seja emprestado o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pois a imediata liberação de valores ao agravado torna inviável o regular andamento da empresa agravante.” – ID 36894302, p. 7. Requer ao final: “1. Requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, bem com requer que sejam liberados os valores penhorados em favor da agravante. 2. Requer seja emprestado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. 3. Requer, a juntada dos documentos em anexo sem a devida autenticação, por estarem sendo declarados cópias fiéis dos originais, sob responsabilidade deste advogado. 4. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Dr. Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB-DF 13.454, sob pena de nulidade da intimação.” – ID 36894302, pp. 7/8. Preparo recolhido (IDs 36894307 e 36894308). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de execução fiscal (processo n. 0036709-52.2016.8.07.0018) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em 6/10/2016 (ID 36894517, p. 3). Em 9/8/2021, determinada a penhora do valor de R$436.198,55 (quatrocentos e trinta e seis mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) – ID 36894517, pp. 28 a 30, determinada, por outro lado, a liberação de valor caso fosse irrisório, ou seja, inferior a R$451,72 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos): “2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior;” – ID 36894517, p. 29. Em consulta ao sistema SISBAJUD em 25/8/2021, foi bloqueada a quantia de R$1.601,35 (mil seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos) – ID 36894517, p. 35. Em 10/9/2021, DISTRITO FEDERAL (agravado) requereu a transferência bancária do valor bloqueado (ID 36894517, pp. 48 a 50). Em 14/9/2021, ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – ME (agravante) apresentou impugnação à penhora, alegando que o valor bloqueado não correspondia sequer a 1% (um por cento do débito). Pugnou pela desconstituição da constrição – ID 36894517, pp. 52/53. Em 2/2/2022, DISTRITO FEDERAL (agravado) alegou não se tratar de valor irrisório, ou seja, de quantia inferior a R$451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), Reiterou o pedido de transferência do valor – ID 36894517, pp. 55/56. Sobreveio a decisão agravada (ID 36894517, pp. 85/86). Pois bem. Como bem definido na decisão agravada, nos termos do art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, o valor bloqueado – R$R$1.601,35 (mil seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos) – não pode ser tido como irrisório, que seria aquele inferior a R$451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos): “Art. 1o Estabelecer que o patamar para inscrição em dívida ativa dos créditos tributários ou não tributários, consolidado por devedor, de acordo com os critérios previstos no art. 1o da Lei Complementar no 435 , de 27 de dezembro de 2001, não pode ser inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), em atenção à atualização determinada pelo art. 4o da Lei Complementar no 904 , de 28 de dezembro de 2015.” Além disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inexpressividade do valor bloqueado via sistema BACENJUD não é suficiente para desbloqueio da referida quantia: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BACenJud, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida. Precedentes: AgRg no AREsp 826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no REsp 1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/9/2015; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013. 2. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp n. 1.875.338/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.) Como se vê, não satisfeitos os requisitos autorizadores, razão por que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora